Tribunal: TJMT
Processo: 1015297-18.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015297-18.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), VERA LUCIA BERNARDES PIONEDO - CPF: 418.931.072-72 (IMPETRANTE), GUILHERME ANTONIO MALUF - CPF: 314.450.471-87 (IMPETRADO), CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), JUAREZ TOLEDO PIZZA - CPF: 107.092.821-68 (IMPETRADO), INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VARZEA GRANDE - PREVIVAG (IMPETRADO), PRESIDENTE DO INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE/MT - PREVIVAG (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (TERCEIRO INTERESSADO), PreviVag (Instituto Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande) (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO – PEDIDO DE REMOÇÃO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA - CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS – REJEIÇÃO –IMPETRAÇÃO CONTRA ATO COATOR QUE DETERMINOU QUE AS PARTES MANIFESTASSEM ACERCA DO OFÍCIO E RELATÓRIO TÉCNICO - AUSÊNCIA DE ATO COATOR - SEGURANÇA DENEGADA.

1 – No mandado de segurança, como autoridade coatora deve figurar aquele “que pratica ou determina a prática do ato administrativo, que concretiza a norma geral e abstrata anteriormente editada” (STJ, Terceira Seção, MS 15104/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de maio de 2012).

2 - A mera instauração de processo administrativo direcionado à fiscalização do ato concessivo de aposentadoria, por si só, não revela ilegalidade ou desvio de poder, uma vez que a Impetrante que, no caso concreto, apenas foi notificada para defender-se administrativamente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Mandado de Segurança
com pedido de liminar, impetrado por
Vera Lúcia Bernardes Pionedo
, em face de suposto ato ilegal praticado pelo
Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso e do Presidente do PREVIVAG
,
objetivando o registro definitivo da sua aposentadoria por tempo de contribuição no cargo de Professor Nível Superior – 50 horas – Classe B, Nível 9, conforme Portaria no 127/2018, publicada no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso em 09.08.2018.

Aduz a Impetrante que,
após cumprir com os requisitos para obter aposentadoria por tempo de contribuição, enquanto servidora pública do Município de Várzea Grande, foi aposentada em 09-08-2018, no cargo de Professora V a VIII – 50 horas.

Sustenta que, decorridos 3 (três) anos do ato, recebeu uma notificação do Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande – PREVIVAG, informando que o Tribunal de Contas não efetivou o registro da sua aposentadoria em razão de que deveria haver um novo reenquadramento e nova aposentadoria, desta feita no cargo de Supervisora Escolar.

Aduz a impetrante que
, Segundo a indigitada notificação, o processo de sua aposentadoria não teria sido registrado sob a errônea interpretação de que a Impetrante teria incorrido em ascensão funcional, vedado pela Súmula 43, do STF, como se vê da documentação acostada, o que não procede.

Assim, defende que, o ato apontado como coator consistiu em entrave à sua aposentadoria no referido cargo de Professora, cujo ato, a seu sentir, deve ser anulado pelo Poder Judiciário.

Relata a impetrante que ingressou no serviço público, carreira do Magistério, Cargo de Supervisora Escolar, do Município de Várzea Grande/MT em 1994, à época, regido pela Lei Municipal no 1.004/89.

Diz que, o referido cargo de Supervisor Escolar, foi extinto pelo art. 72, do Estatuto do Magistério - Lei no 2.361/2001, tendo sido, aos ocupantes desse cargo extinto, garantido o direito de optar pelo cargo de Professor, sendo ambos integrantes da Carreira do Magistério Municipal.

Argumenta que, no ano de 2002, foi investida, a título de aproveitamento, no cargo de Professor V a VIII – 50 horas, conforme Decreto no 09/2002, tendo exercido seu mister por mais 16 (dezesseis) anos, sem qualquer objeção.

Assim, afirma que,
Não obstante, o segundo Impetrado, de forma unilateral, sem ouvir a servidora maior interessada, entendeu por bem não registrar o ato da aposentadoria da Impetrante no cargo de Professor V a VIII – 50 horas, decretada pelo Município de Várzea Grande, por entender que a mesma teria incorrido em ASCENSÃO FUNCIONAL, vedado pela Súmula 43, do STF, o que, Excelência, seguramente não ocorreu no presente caso.

Afirma que, desde a sua nomeação, exerceu cargo da Carreira de Magistério Público Municipal, não havendo que se falar em ascensão funcional, mas aproveitamento previsto no art. 11, da Lei no 1.261/2001, então vigente à época dos fatos.

Por fim, a impetrante assegura que no feito que culminou com o indeferimento do registro da sua aposentadoria, não foram observados os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, na medida em que não lhe foi assegurado apresentar sua defesa.

Nestes termos, requer o deferimento da liminar no sentido de determinar a suspensão dos efeitos do ato objurgado até decisão final do presente
mandamus.

No mérito,
pugna pela concessão da ordem
para determinar a ANULAÇÃO DO ATO ABUSIVO E ILEGAL ora atacado, proferido pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso e declarado e concedido o registro definitivo da APOSENTADORIA DA IMPETRANTE POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, NO CARGO DE PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR – 50 HORAS – CLASSE B, NÍVEL 9, tornando perfeito o ato de aposentadoria objeto da Portaria no 127/2018, com a consequente manutenção dos proventos integrais a que tem direito, evitando-se assim danos irreparáveis a direito líquido e certo da Impetrante e por ser critério de Justiça.

O pedido de liminar foi deferido, conforme se verifica do ID n.
105233457.

O Instituto de Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Várzea Grande – PREVIVAG, apresentou as informações, conforme se verifica do ID. 107053450
.

Nas informações apresentadas (ID 107779455), o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, alegou
a ausência de ato coator e a ilegitimidade passiva do Tribunal de Contas em razão da ausência de personalidade jurídica.

Asseverou que, não há decisão no processo administrativo indagado, uma vez que se encontra na fase de relatórios técnico opinativos sem cunho decisório, não se encontrando homologado, mas em fase de verificação da legalidade do ato de aposentação da Impetrante.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 116940958), manifestou pela denegação da segurança.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 25 de julho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIIDADE PASSIVA DO
CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO
)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Nas informações prestadas, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, suscita preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento da ausência de personalidade jurídica.

Sem razão o Impetrado.

Com efeito,
no
mandado
de
segurança
, como autoridade coatora deve figurar aquele
que pratica ou determina a prática do ato administrativo, que concretiza a norma geral e abstrata anteriormente editada
(STJ, Terceira Seção,
MS 15104/DF
,
relatora
Ministra Laurita Vaz, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de maio de 2012).

Desse modo, a
indicação correta da pessoa jurídica de direito público na qual a autoridade apontada coatora integra, na forma do artigo 6o, cabeça, parte final, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009.

In casu
, a violação a direito líquido e certo da Impetrante, consiste no
registro definitivo da sua aposentadoria por tempo de contribuição no cargo de Professor Nível Superior – 50 horas – Classe B, Nível 9, conforme Portaria no 127/2018, publicada no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso em 09-08-2018.

Assim, conforme se verifica dos autos a impetrante apontou como autoridade coatora o
Sr. Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, na pessoa do Sr. Guilherme Antônio Maluf,
portanto, correta a indicação da autoridade coatora.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NOME CIVIL DA AUTORIDADE COATORA – DESNECESSIDADE – INDICAÇÃO DO CARGO E A PESSOA JURÍDICA A QUEM PERTENCE - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA CASSADA.

1.
No mandado de segurança, como autoridade coatora deve figurar aquele “que pratica ou determina a prática do ato administrativo, que concretiza a norma geral e abstrata anteriormente editada
” (STJ, Terceira Seção, MS 15104/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de maio de 2012).

2. A indicação da autoridade apontada coatora no mandado de segurança, é irrelevante apontar o nome civil da pessoa natural investida no cargo público, principalmente pela provisoriedade do cargo, bastando a indicação do cargo e a pessoa jurídica a quem pertença.

3. Recurso provido.

(TJ-MT 10493737620208110041 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 21/3/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/3/2022) [Destaquei]

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar suscitada pelo
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Mandado de Segurança
com pedido de liminar, impetrado por
Vera Lúcia Bernardes Pionedo
, em face de suposto ato ilegal praticado pelo
Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso e do Presidente do PREVIVAG
,
objetivando o registro definitivo da sua aposentadoria por tempo de contribuição no cargo de Professor Nível Superior – 50 horas – Classe B, Nível 9, conforme Portaria no 127/2018, publicada no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso em 09.08.2018.

O pedido de liminar foi deferido, conforme se verifica do ID n.
105233457.

Pois bem.

Ab initio,
no que concerne a preliminar de ausência de ato coator, suscitada pelo Impetrado, tenho por mim que sua análise se confunde com o mérito do presente mandado de segurança, motivo pelo qual, será analisada conjuntamente.

Denota-se dos autos que o
mandamus
foi ajuizado com o objetivo de
anular ato administrativo que, segundo alega, deixou de efetivar o registro definitivo da aposentadoria da impetrante por tempo de contribuição no cargo de Professor Nível Superior – 50 horas, sugerindo, destarte, reenquadramento da impetrante no cargo de Supervisora Escolar, ao entendimento de que a ascensão funcional nos moldes retratados é vedada pela Súmula 43, do STF.

Extrai-se dos autos que, em 26-5-2021, foi apresentado pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, o Relatório Técnico de Defesa referente à aposentadoria da impetrante, a Sra. Vera Lucia Bernardes Pionedo.

Ao final desse relatório, em atenção ao contraditório e ampla defesa, sob pena de ser denegado o registro, foi sugerida a citação do Ordenador de Despesas, Sr. Juarez Toledo Pizza, ordenador de despesas do período de 01.01.2019 a 31.12.2019

Constata-se ainda, que em 17-8-2021, foi apresentada defesa pelo Sr. Juarez Toledo Pizza, Presidente do Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande – PREVIVAG (ID. 107779463) que informou ter notificado o advogado da Sra. Vera Lucia Bernardes Pionedo, acerca do ofício e relatório técnico recebido pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

Verifica-se que, este apresentou defesa administrativa em 16.08.2021 (ID. 107779463) que foi encaminhada em 20.08.2021, para a Gerência de Controle de Processos Diligenciados para juntada nos autos e, após, para a Secretaria de Controle Externo de Previdência para análise e providências.

Desse modo, constata-se que, o ato de aposentadoria da Recorrente, está sendo submetido a fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, que constatou irregularidade de imediato, e em atenção ao princípio do contraditório e ampla defesa, sugeriu a notificação das partes envolvidas no processo, a fim de prestarem esclarecimentos.

Assim, não se vislumbra até o momento, qualquer ato decisório do Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, autoridade apontada como coatora.

É cediço que, o registro do ato para a concessão de aposentadoria de servidor público, é um ato concreto que exige fiscalização do órgão competente, momento em que serão verificados todos os aspectos da vida funcional do servidor e se este preenche os requisitos para a sua concessão.

Desse modo, trata-se de um ato administrativo complexo, que se torna perfeito com o registro perante o Tribunal de Contas do Estado, a quem é atribuído o controle externo disciplinado pelo art. 71, da Constituição Federal, no prazo estabelecido pela Lei.

Compulsando os autos, verifica-se que a autoridade coatora ao prestar as informações (ID 107779455), noticiou que:

[...]

Contudo, até o presente momento, o processo apenas foi avaliado pela Secretaria de Controle Externo de Previdência do Tribunal de Contas, a qual emitiu o seguinte parecer (cópia em anexo):

“2. CONCLUSÃO

Assim sendo, sugere-se CITAÇÃO em conformidade com os artigos 139 e 256, da Resolução 14/2007, artigo 2o da Lei Complementar 269/2007, para em obediência a garantia do contraditório e da ampla defesa, consagrada pelo artigo 5o, inciso LV da CF/88, a fim de que possa prestar esclarecimentos, sob pena de ser denegado o registro, acerca do seguinte achado:

JUAREZ TOLEDO PIZZA - ORDENADOR DE DESPESAS / Período: 01/01/2019 a 31/12/2019 1) KB23 PESSOAL_GRAVE_23. Ascensão funcional de servidores e/ou empregados públicos (art. 37, inciso II e X, da Constituição Federal/88 e art. 129, inciso II, da Constituição do Estado do Mato Grosso/89).

1.1) Ato e provento de aposentadoria da servidora VERA LÚCIA BERNARDES PIONEDO compostos por cargo e remuneração oriundos de ascensão funcional do cargo Supervisor Escolar para o cargo Professora V a VIII, caracterizando a irregularidade pelo descumprimento da Súmula Vinculante 43 do Supremo Tribunal Federal. –

[...]

Verifica-se dos autos que não houve qualquer tipo de decisão impositiva capaz de reputar-se ilegal ou abusiva. Pelo contrário, constata-se apenas a existência de relatórios técnicos de cunho instrutório e opinativo, sem conteúdo decisório. Nesta urbe, percebe -se que o instrumento utilizado pela parte autora carece de legalidade e legitimidade, pois encontra-se sem sustento jurídico, válido e capaz de autorizar uma impetração de mandado de segurança. Repisa-se, não há matéria decisória que justifique a presente demanda

[...]

É cediço que a Lei do Mandado de Segurança, Lei no 12.016/09, em seu artigo 6o, § 3 também dispõe que:
Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática
. Exige, desse modo, que o impetrante comprove a existência de ato coator, circunstância, à toda evidência, inexistente no caso concreto.

Com efeito, a impetrante foi apenas notificada para defender-se na seara administrativa o que desde já permite entrever a estrita observância do devido processo legal e de seus corolários, a saber, o contraditório regular e a ampla defesa de maneira que não há, ainda, decisão administrativa hábil a produzir quaisquer efeitos de cassação ou alteração da aposentadoria.

Impende destacar que, não se admite, aqui, a modalidade preventiva do
mandamus
, posto que não se pode obstar o exercício do poder-dever de fiscalização inerente à Administração quanto aos seus atos internos. Não se sabe se, efetivamente, a aposentadoria do impetrante será ou não cassada, mas apenas e tão somente que os atos administrativos que nela resultaram serão reexaminados à luz da decisão proferida pelo Tribunal de Contas. Nada mais do que isso.

Assim, o ato de fiscalização consubstanciado na fiscalização do ato de aposentadoria da Impetrante, nada tem de ilegal ou arbitrário, tampouco evidencia desvio de poder. Diversamente seria se a autoridade impetrada cassasse a aposentadoria do servidor em flagrante descompasso com as garantias processuais constitucionais supramencionadas.

Diante do exposto,
rejeito

a preliminar suscitada pelo
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
.

No mérito,
em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A SEGURANÇA
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022